Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600405-61.2020.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
Órgão julgador: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
11/04/2022
Número: 0600405-61.2020.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 25/03/2022
Processo referência: 0600405-61.2020.6.16.0121
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600405-
61.2020.6.16.0121 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Adriano
Backes, relativas às Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, com
fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE
nº 23.607/2019 e determinou o recolhimento do valor de R$ 1.200,00 ao Tesouro Nacional na forma
prevista no caput do art. 32 da Resolução 23.607, no prazo de 05 (cinco) dias. (Prestação de Contas
Eleitorais de campanha de Adriano Backes, candidato a Vereador de Marechal Cândido Rondon/PR,
pelo partido Democratas - DEM, desaprovadas vez que não declarou a existência de dívidas em sua
prestação de contas final, e na tentativa de sanar tal falha cometeu outra ao movimentar recursos
fora da conta bancária de campanha mediante "arrecadação" de recursos após o prazo limite
estabelecido em lei, no valor de R$ 1.200,00, em desacordo com o que prevê o art. 21 da Resolução
23.607). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ADRIANO BACKES VEREADOR
(RECORRENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
ADRIANO BACKES (RECORRENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42941
667
10/04/2022 18:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.473

RECURSO ELEITORAL 0600405-61.2020.6.16.0121 – Marechal Cândido Rondon – PARANÁ
Redator Designado: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADRIANO BACKES VEREADOR
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR-2545
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR0037270
RECORRENTE: ADRIANO BACKES
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR-2545
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR0037270
RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA – RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
AO CARGO DE VEREADOR.

OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO
DE DESPESAS COM RECURSOS DA
CONTA PESSOAL DO CANDIDATO.
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELAS CONTAS DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
DESAPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
EVIDENCIAR A ORIGEM E DESTINAÇÃO
D O S R E C U R S O S . S A N Ç Ã O D E
DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL AFASTADA.

R E C U R S O
C O N H E C I D O
E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Num. 42941667 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/04/2022 18:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041018295891600000041914742
Número do documento: 22041018295891600000041914742

1. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência.

2. Contudo, na espécie, verifica-se que
os valores não contabilizados na
prestação de contas foram pagos com
recursos próprios do candidato, sendo
possível determinar com relativa
segurança a origem dos recursos.

3. Recurso conhecido e parcialmente
provido para o fim de, mantendo-se a
desaprovação das contas, afastar a
determinação de devolução do valor ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.

Curitiba, 14/03/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Prestação de Contas de Adriano Backes, candidato ao
cargo de vereador nas eleições de 2020, desaprovadas pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral –
Marechal Cândido Rondon ao fundamento de pagamento de despesas com recursos que não
transitaram pela conta bancária de campanha, com determinação de devolução do montante
irregular ao Tesouro Nacional.

No Recurso, o candidato alega que emitiu o cheque nº 850.001 para pagar o
fornecedor, o qual foi devolvido por insuficiência de fundos. Assim, para quitar o débito emitiu
cheque de sua conta pessoal no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e emitiu o recibo
eleitoral nº 12. Por fim, pugna pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
e requer a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto.
Num. 42941667 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/04/2022 18:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041018295891600000041914742
Número do documento: 22041018295891600000041914742

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

II.i. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii. Na espécie, o candidato teve suas contas relativas às eleições 2020 reprovadas
pelo Juízo de origem face ao pagamento de despesas com recursos que não transitaram pela
conta bancária de campanha, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Houve a quitação
da despesa por meio de cheque da conta bancária pessoal do candidato.

O e. Relator negou provimento ao recurso, mantendo a desaprovação das contas do
prestador, determinando a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, entendendo que:

A irregularidade é grave, porquanto omissão de despesa é indicativo de possível
tramitação de recursos financeiros fora da conta bancária de campanha, o que
compromete o resultado do procedimento de análise das contas eleitorais
apresentadas.

Nos termos já expostos, remanesce irregularidade de natureza grave, que
totaliza R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), o que corresponde a 18,93%
do total de recursos movimentados durante a campanha (R$ 6.336,00),
valor este que se revela expressivo, apto a impactar a isonomia entre os
candidatos.

Comungo do entendimento de que as contas merecem ser desaprovadas, contudo,
divirjo, respeitosamente, do e. relator quanto à necessidade de devolução do montante ao
Tesouro Nacional, porque comprovada a origem e a destinação dos recursos.

II.iii. Com todo respeito, entendo que, embora a verba não tenha transitado pela
conta bancária específica de campanha - o que justifica a desaprovação das contas- há, no
presente caso, comprovação idônea da origem do recurso, que é a conta bancária pessoal do
candidato, e do destino da verba, tendo sido realizado pagamento por meio de cheque.

No caso específico é possível afastar a determinação de recolhimento do valor que
não transitou pela conta bancária de campanha, porque há, casuisticamente, a comprovação de
origem e destino do recurso.

Nesse sentido, nos autos de RE nº 0600239-98.2020.6.16.0001 de Relatoria do e.
Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann, esta Corte entendeu, à unanimidade de votos, que em que
pese os valores não terem sido contabilizados na prestação de contas, foi possível identificar que
foram pagos com recursos próprios da candidata – por meio de cartão de crédito -, sendo
possível identificar a origem dos recursos, como bem se vê:

Num. 42941667 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/04/2022 18:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041018295891600000041914742
Número do documento: 22041018295891600000041914742

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA – GASTOS COM IMPULSIONAMENTO NO
FACEBOOK. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO PESSOAL DA
CANDIDATA. RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. JUSTIFICATIVAS E
DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PRESTADORA. POSSIBILIDADE DE
EVIDENCIAR A ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS.
IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 3,65% DOS RECURSOS
FINANCEIROS MOVIMENTADOS DURANTE A CAMPANHA. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS. – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.A desaprovação das contas pelo Juízo de primeiro grau foi fundamentada,
exclusivamente, no fato da prestadora ter utilizado, para o pagamento de gastos
eleitorais, recursos financeiros que não transitaram pelas contas específicas de
campanha.

2.A candidata esclareceu que a divergência ocorreu por equívoco do Facebook,
vez que, em determinado ponto da campanha, o crédito que a prestadora
possuía na plataforma expirou, sendo que a empresa passou a descontar
valores automaticamente em seu cartão de crédito, previamente cadastrado,
sem oportunizar que a recorrente comprasse mais créditos com os recursos de
campanha.

3.A irregularidade é inegável, vez que cumpria à prestadora controlar seus
créditos na plataforma, garantido que os gastos com impulsionamento fossem
pagos com recursos que transitaram pelas contas de campanha, nos termos do
artigo 22, §3º, da Lei nº9.504/97.

4.Contudo, diante das justificativas e documentos apresentados pela
prestadora, evidencia-se que os valores não contabilizados na prestação
de contas foram pagos com recursos próprios da candidata. Ou seja, é
possível determinar com relativa segurança a origem dos recursos.

5.Ademais, é de se ponderar que a diferença apurada representa 3,65% do total
de recursos financeiros movimentados pela prestadora durante sua campanha, o
que permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
para apor ressalva nas contas em decorrências desta irregularidade.
Precedentes.

6.Considerando que as irregularidades remanescentes não comprometeram
significativamente a análise e fiscalização das contas, merece provimento o
recurso, para aprovar com ressalvas as contas da recorrente.

7.Recurso conhecido e provido.

(RE 0600239-98.2020.6.16.0001, Rel. Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann,
Julgado em 08/06/2021). (grifei)

É certo que não foi obedecida a regra estabelecida pela legislação de regência,
contudo, pela própria natureza da operação, o uso do cartão de crédito permite uma realização
Num. 42941667 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/04/2022 18:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041018295891600000041914742
Número do documento: 22041018295891600000041914742

de caixa dois de uma maneira até mais fácil, porque eu realizo a operação e entrego um boleto
bancário, por exemplo, para qualquer pessoa pagar. Aqui, por sua vez, o caixa dois poderia
ocorrer mediante o depósito do valor na conta do candidato e o pagamento diretamente por ele,
contornando a conta bancária de campanha.

De fato, nenhuma das operações permite uma perfeita conferência da origem dos
recursos, mas a operação convencional determinada pela Resolução também não o faz, porque
pode haver a entrada de dinheiro na conta do candidato, que faz uma doação pra própria
campanha e o pagamento da despesa.

A legislação não tem a intenção de conferir transparência integral – e nem poderia
ter essa pretensão -, mas apresenta elementos que dificultam essa transação à margem das
contas bancárias e da prestação de contas.

Para concluir, nesse caso, como não acontece na maioria dos demais, o pagamento
foi feito por meio de cheque proveniente da conta pessoal diretamente para a conta bancária do
prestador do serviço e não há indicativo de que havia necessidade de transitar dinheiro por fora
para facilitar a inobservância de limites, porque as contas tiveram uma movimentação módica, o
que indica que não era essa a intenção do candidato. Ademais, foi mencionado, inclusive, a
emissão oportuna de um cheque, o qual foi devolvido por falta de fundos na própria conta de
campanha, sendo que, rigorosamente, o partido deveria assumir essa despesa e isso não
aconteceu.

Destarte, justifica-se a desaprovação das contas, mas é o caso de se adotar o
entendimento recente desta Corte sobre o tema para dispensar o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso eleitoral
interposto, para o fim de, mantendo a desaprovação das contas, afastar a devolução de R$
1.200,00 (mil e duzentos reais) ao Tesouro Nacional.

Roberto Ribas Tavarnaro – Redator Designado

VOTO DE DESEMPATE

Pedi vista dos presentes autos para melhor exame da matéria em virtude do empate
ocorrido na votação.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADRIANO BACKES (ID. 29535016),
Num. 42941667 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/04/2022 18:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041018295891600000041914742
Número do documento: 22041018295891600000041914742

candidato eleito nas Eleições 2020 ao cargo de Vereador pelo DEM, no Município de Marechal
Cândido Randon, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal
Cândido Randon (ID. 29534766), que desaprovou suas contas de campanha e determinou o
recolhimento do valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) ao Tesouro Nacional.

Na 06ª Sessão Presencial de 07 de março, este Tribunal conheceu do recurso
eleitoral interposto, à unanimidade.

No mérito, o eminente Relator, Dr. Carlos Mauricio Ferreira, votou pelo
desprovimento do pedido recursal, ao fundamento de que houve omissão do trânsito de
valores pela conta bancária “Outros Recursos” e que referida irregularidade é grave por ser
indicativo de possível tramitação de recursos financeiros fora da conta bancária de campanha.

Entendeu o Relator que os recursos utilizados para pagar as despesas são de
origem não identificada e que, por esse motivo, deve ser determinada a sua devolução ao
Tesouro Nacional.

Acompanharam-no o Desembargador Fernando Wolff Bodziak e o Dr. Thiago Paiva
dos Santos.

O Dr. Roberto Ribas Tavarnaro inaugurou divergência, dando parcial provimento
ao recurso eleitoral para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional,
mantendo a conclusão pela desaprovação das contas.

Compreendeu a divergência que houve comprovação idônea da origem do recurso
e do seu destino, de modo que deve ser afastada a determinação de recolhimento do valor de R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais) ao Tesouro Nacional.

Seguiram com a divergência o Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral e a
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.

Verificado o empate na votação, na qualidade de Presidente desta Corte e com
base no artigo 78 do Regimento Interno deste Tribunal, passa-se a proferir voto no tocante a
esse ponto específico.

Cinge a controvérsia em verificar se a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais) configura recurso de origem não identificada – RONI e se, por consequência, deve ser
recolhida para o Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Consoante o extrato bancário da conta específica de campanha “Outros Recursos”
(ID. 29532266), o candidato efetuou o pagamento de despesa com “colinhas”, no valor de R$
1.200,00, para o prestador DOUGLAS ADRIANO MALDANER ME, por meio do Cheque nº
850001 da referida conta, no dia 15/10/2020.

Sucede que o referido cheque foi devolvido por ausência de fundos no dia
20/10/2020 (ID. 29532266), o que levou o candidato a efetuar o pagamento por meio de outro
cheque, dessa vez proveniente de sua conta particular.

O candidato justificou a irregularidade, alegando que, após a devolução do cheque
Num. 42941667 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/04/2022 18:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041018295891600000041914742
Número do documento: 22041018295891600000041914742

por ausência de fundos, o credor não o apresentou novamente, motivo por que, para honrar o
pagamento com o fornecedor, emitiu o cheque de sua conta pessoal.

Assim, diferentemente do que entendeu o eminente Relator, de que a irregularidade
comprometeu a confiabilidade e a transparência das contas de campanha, concluo que, em
razão de o pagamento ter sido efetivado por cheque nominal ao fornecedor e proveniente da
conta pessoal do candidato, foi possível identificar a origem e a destinação dos valores
envolvidos, não havendo qualquer prejuízo à análise das contas.

De se notar que os processos de prestação de contas têm por objetivo concentrar
esforços na verificação da efetiva contabilização dos recursos utilizados pelo recorrente e no
esclarecimento dos gastos e das arrecadações de campanhas, o que foi preservado no
particular.

Por certo, o procedimento adequado a ser seguido pelo candidato seria, uma vez
encerrado o pleito e persistindo essa dívida de campanha, deixar o valor ser assumido pelo
partido político, nos termos do art. 33, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Ocorre que não se está negando a existência de irregularidades no proceder do
candidato ao efetuar o pagamento do débito com recursos que não transitaram pela conta de
campanha. No entanto, comprovada a origem do recurso como sendo do próprio candidato e sua
destinação, não há razão para determinar a devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Nesse sentido, esta egrégia Corte Eleitoral já firmou linha cognitiva favorável em
casos análogos ao presente, a citar o Recurso Eleitoral nº 0600482-39.2020.6.16.0002, de
relatoria do Dr. Carlos Mauricio Ferreira, julgado em 13/12/2021, e o Recurso Eleitoral nº
0600239-98.2020.6.16.0001, de relatoria do Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann, publicado em
10/06/2020, nos quais foram usados cartões de crédito pessoais dos respectivos candidatos no
pagamento de gastos eleitorais.

Com estes fundamentos, pedindo vênia ao eminente Relator e àqueles que o
acompanham, acompanho o voto da divergência.

Desta forma, por maioria de votos, dá-se parcial provimento ao recurso
eleitoral interposto por Adriano Backes, na esteira do voto divergente, para afastar a
determinação de recolhimento do valor de R$ 1.200,00 ao Tesouro Nacional.

Des. COIMBRA DE MOURA
Presidente

VOTO VENCIDO

Presentes todos os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do
recurso.

O recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas suas
Num. 42941667 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/04/2022 18:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041018295891600000041914742
Número do documento: 22041018295891600000041914742

contas em razão da omissão do trânsito de valores pela conta bancária “Outros
Recursos”.

A decisão singular restou assim fundamentada:

“Quanto à única pendência, necessário destacar que o prestador não foi capaz de justificar
suficientemente ou, mesmo, de regularizar a situação.

Com efeito, no caso, de acordo com o que se apurou pela análise técnica, o candidato
movimentou R$ 1.200,00 fora da conta bancária específica para esta finalidade.

Necessário destacar, no ponto, que a defesa apresentada pelo prestador na petição de id
81721639 não lhe socorre (no sentido de que tendo o candidato emitido “cheque de sua
conta pessoal, embasado pelo recibo eleitoral n.º 12 no valor de R$ 1.200,00 na data de
11/12/2020, e repassou ao fornecedor, o qual emitiu um recibo para pagamento do material
gráfico em 11/12/2020” seja suficiente, ou melhor, procedimento legítimo e lícito para
pagamento de despesa de campanha), pois uma vez encerrado o pleito e existindo dívida
de campanha sem que o candidato tenha recurso suficiente para quitá-lo, o valor total
deveria ter sido assumido pelo partido político, nos termos do art. 33, §2º, da Resolução
23.607.

De forma alguma se admite que candidato arrecade recursos, ou use seus próprios,
para quitar dívida de campanha após o dia da eleição. O candidato não declarou a
existência de dívidas em sua prestação de contas final, e na tentativa de sanar tal falha
cometeu outra ao movimentar recursos fora da conta bancária de campanha mediante
“arrecadação” de recursos após o prazo limite estabelecido em lei.” (grifo nosso)

De fato, o parecer conclusivo (ID 29534016) identificou a omissão de
despesas, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), vez que houve a quitação
de cheque emitido pela conta bancária de campanha através da conta pessoal do
candidato, conforme notas explicativas (ID 60240193 e 60245196).

A irregularidade é grave, porquanto omissão de despesa é indicativo de
possível tramitação de recursos financeiros fora da conta bancária de campanha, o que
compromete o resultado do procedimento de análise das contas eleitorais apresentadas.

Nos termos já expostos, remanesce irregularidade de natureza grave, que
totaliza R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), o que corresponde a 18,93% do total
de recursos movimentados durante a campanha (R$ 6.336,00), valor este que se
revela expressivo, apto a impactar a isonomia entre os candidatos.

Ademais, analisando a desconformidade sob o aspecto qualitativo,
depreende-se que a omissão da despesa não era passível de ser sanada pelo prestador,
nos termos da fundamentação, vez que este efetivamente realizou o pagamento do
serviço prestado através de sua conta bancária pessoal, o que compromete a
confiabilidade e a transparência das contas de campanha e impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que com
ressalvas.

Este é, inclusive, o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:

Num. 42941667 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/04/2022 18:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041018295891600000041914742
Número do documento: 22041018295891600000041914742

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.

1. A nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão,
compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da
resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a entrega do material ou
o pagamento, ou, ainda, de que houve erro na sua emissão.

2. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a
declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas,
justificando-se a desaprovação.

3. São inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que
sejam aprovadas as contas, quando os valores absolutos e/ou proporcionais das
irregularidades se situem além dos parâmetros fixados em jurisprudência desta Corte
e do Tribunal Superior Eleitoral.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600299-60.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO n 59628
de 14/09/2021, Relator THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Data 20/09/2021). (grifo nosso)

Por fim, considerando que as despesas foram pagas com recursos que não
transitaram pela conta de campanha - ou seja, de origem não identificada – a devolução
do valor ao Tesouro Nacional é providência determinada por lei, nos termos do artigo 32,
§1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução (...).

Em conclusão, diante da gravidade da irregularidade remanescente, a
manutenção da sentença de origem, que julgou desaprovadas as contas de campanha do
recorrente, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Num. 42941667 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/04/2022 18:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041018295891600000041914742
Número do documento: 22041018295891600000041914742

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por ADRIANO BACKES e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-
se a desaprovação das contas, com o recolhimento do valor de R$ 1.200,00 (um mil e
duzentos reais) ao Tesouro Nacional.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600405-61.2020.6.16.0121 - Marechal Cândido Rondon -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
ADRIANO BACKES VEREADOR, ADRIANO BACKES- Advogados do(a) RECORRENTE:
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR0085534, FERNANDO BUENO DE
CASTRO - PR0042637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR-2545, MARCIO GUEDES
BERTI - PR0037270 - RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.03.2022.

Num. 42941667 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/04/2022 18:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041018295891600000041914742
Número do documento: 22041018295891600000041914742